Tribunal: STJ
Processo: 5003450-54.2023.8.21.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099566 - RS (2025/0423330-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBERT DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: LARISSA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR - RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ.
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do

apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:
Documento eletrônico VDA53916959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b6b0a71-1447-46fe-8075-4ee2897d8505

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.234.526/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em

21/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.199.308/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53916959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b6b0a71-1447-46fe-8075-4ee2897d8505

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099566 - RS (2025/0423330-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBERT DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: LARISSA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR - RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ.
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 37164fbc-6bd9-434a-8d2c-19d074c70825

5. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do

apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.234.526/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em

21/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.199.308/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
LARISSA DOS SANTOS PEREIRA
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
ROBERT DOS SANTOS MARTINS
conheceu do agravo em recurso especial, à luz do
parágrafo único, I, do RISTJ, por
art. 253,
ausência de impugnação específica, com incidência da Súmula 182/STJ (e-STJ, fls. 318-319).
A parte agravante alega que teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão
agravada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, pois não busca o reexame de
provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado, ou, ainda, a concessão de habeas corpus, de ofício.
O Ministério Público Federal opina pelo improvimento do agravo regimental (e-STJ,
fls. 346-349).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 37164fbc-6bd9-434a-8d2c-19d074c70825

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o recurso especial foi inadmitido diante
do seguinte fundamento: Súmula 7 do STJ.
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não busca o reexame de provas (e-STJ, fls. 304-
308).
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.789.363/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
Documento eletrônico VDA53917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 37164fbc-6bd9-434a-8d2c-19d074c70825

pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
e
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou a
art. 932,
orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe 31/8/2016, grifou-se).
23/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
Documento eletrônico VDA53917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 37164fbc-6bd9-434a-8d2c-19d074c70825

do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos". (
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Por fim, não merece guarida a concessão de
de ofício, já que não se
habeas corpus
admite tal pleito como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores
recursos, ante a inexistência da alegada flagrante ilegalidade.
Corroboram:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AVULSO DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5
(cinco) dias contínuos, conforme
da
do Regimento
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
do Código de Processo Penal
art. 798
- CPP.
2. Na presente hipótese, a interposição do agravo regimental apenas deu-se em 6/6/23,
quando já ultrapassado o quinquídio legal (findo em
, inclusive após a
29/5/23)
certificação do trânsito em julgado nos autos, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1706035/MG,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/11/2018,
22/11/2018)
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.234.526/RR,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA53917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 37164fbc-6bd9-434a-8d2c-19d074c70825

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DOS 15 (QUINZE) DIAS
CORRIDOS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO
DO CPP.
ART. 798
FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Com efeito: "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos , nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código de
art. 994,
Processo Civil, e também
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 798
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
AREsp n. 1.215.894/SP,
29/06/2018)
II - Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo penal possui
4/5/2016,
ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no
do Código de
art. 798
Processo Penal.
III - Nota-se que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração foi
disponibilizado em
e considerado publicado em
(fl. 3.033).
06/12/2021
07/12/2021
Logo, em razão do feriado (08/12/2021), o prazo recursal iniciou em 09/12/2021
(quinta-feira). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias teria como prazo fatal
o qual prorrogou-se automaticamente para o primeiro dia útil posterior, dia
23/12/2022,
(sexta-feira). No entanto, o recurso especial foi interposto somente em
7/1/2022
(fl. 3.036), sendo manifesta a sua intempestividade.
25/1/2022
IV - Ademais, em que pese a alegação proferida pela defesa em sede de agravo em
recurso especial de que "o recorrente, na petição de interposição do Recurso Especial,
destacou que não houve expediente forense no dia 24 de janeiro de 2022, razão pela
qual é tempestivo" (fl. 3.347), cumpre frisar que a Corte Especial, no julgamento do
realizado no dia
decidiu, por maioria, não admitir a
AREsp 957.821/MS,
20/11/2017,
comprovação do feriado local em momento posterior à interposição do recurso, quando
este for interposto contra decisão publicada na vigência do CPC de 2015, em respeito ao
§ 6o, do novo CPC.
art. 1003,
V - Ademais, "É descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 864.672/SP,
.
1/6/2016)
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 37164fbc-6bd9-434a-8d2c-19d074c70825

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423330-0
AREsp 3.099.566 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50024704420228210144 50027845320238210144 50034505420238210144
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERT DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: LARISSA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR - RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: RANIERI DOS SANTOS MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERT DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: LARISSA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR - RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485212089155911@
2025/0423330-0 - AREsp 3099566 Petição : 2025/0114053-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:01:54
Código de Controle do Documento: E009F1BE-E57A-4492-9799-D0AEE1C72979